Tribunal: TJES
Processo: 5006530-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006530-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ FELIPE BOA VENTURA APRIGIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. POSSE INDEVIDA DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA. HOMOLOGAÇÃO SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que homologou a prática de falta grave apurada no PAD nº 063/2023. O agravante alega: (i) ausência de audiência de justificação; (ii) coação para esconder a lâmina objeto do PAD; e (iii) cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de audiência de justificação invalida a homologação da falta grave; (ii) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade da conduta imputada ao agravante; e (iii) avaliar se houve cerceamento de defesa no trâmite do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de audiência de justificação não configura nulidade quando não houver regressão de regime prisional, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo suficiente a prévia oitiva do apenado no PAD, desde que assegurados contraditório e ampla defesa.

4. A materialidade e a autoria da falta grave restam comprovadas por meio das declarações coesas e harmônicas dos agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade no exercício regular de suas funções, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 671.045/GO; AgRg-HC 966.131/SP).

5. Não há nos autos elementos mínimos que indiquem a alegada coação moral irresistível, tampouco comprovação de prejuízo à defesa, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

6. O agravante foi devidamente assistido pela Defensoria Pública no curso do PAD, conforme Súmula nº 533 do STJ, tendo sido assegurados o direito ao silêncio e a defesa técnica, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da LEP é obrigatória apenas nos casos de regressão de regime, sendo dispensável para a mera homologação da falta grave; 2. As declarações coesas e harmônicas dos agentes penitenciários possuem presunção de veracidade e são suficientes para comprovar a prática de falta disciplinar grave; 3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando há assistência técnica regular no PAD e ausência de comprovação de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, III; 118, § 2º. CPP, art. 563. Súmula nº 533 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 966.131/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 08/05/2025; AgRg no REsp 1753692/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28/03/2019, DJe 05/04/2019; STJ, AgRg no HC nº 671045/GO 2021/0170027-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 15.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5006530-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ FELIPE BOA VENTURA APRIGIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LUIZ FELIPE BOA VENTURA APRIGIO
contra a decisão com cópia no id 13403748 (mov. 116.1 do processo nº 2000077-20.2023.8.08.0050), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que homologou falta grave apurada no PAD nº 063/2023.

Em suas razões, id 13403748 (mov. 126.1), o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
a falta grave foi homologada sem a realização de audiência de justificação;
(ii)

“(...) o agravante foi coagido para “esconder” a lâmina objeto do PAD 063/2023, considerando que o preso Arielton assumiu a posse do aparelho de barbear”
; e
(iii)
houve cerceamento de defesa.

Contrarrazões no id 13403748 (mov. 136.2).

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide id 13403748, mov. 138.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 13698612, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Extrai-se da análise dos autos que o agravante praticou falta apurada no PAD nº 063/2023,
caracterizada como de natureza grave
, conforme o art. 50, III, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

O agravante sustenta que sua conduta não deve ser enquadrada como falta grave, sob o argumento de que inexistem provas quanto à materialidade, especialmente porque, segundo alega, teria sido coagido a ‘esconder’ a lâmina objeto do PAD nº 063/2023, sendo que o custodiado Arielton Silva Moraes assumiu a posse do aparelho de barbear.

No presente caso, examinando detidamente os autos e o Processo Administrativo Disciplinar nº 063/2023, constata-se que foi imputada ao agravante a prática de falta grave, com fundamento nos seguintes fatos:

“(...) por volta das 10h40min, durante o procedimento de barbear dos presos da galeria CHARLIE, o inspetor WANDERLEY DE OLIVEIRA SIMÕES, NF 3789063, observou que o preso ARIELTON SILVA MORAES da cela C – 06, estava retirando a cabeça do aparelho de barbear, neste momento ele deu a voz de comando para o preso ARIELTON se levantar e devolver o aparelho quebrado. Na parte superior o inspetor EZEQUIEL SANTOS FERREIRA, NF 3620808, estava observando a ação. Dois presos levantaram do banco após a voz de comando do Inspetor WANDERLEY, um deles era o preso ARIELTON, então Inspetor WANDERLEY mandou o outro se sentar e chamou preso ARIELTON. Por cima o Inspetor EZEQUIEL observou que a cabeça do aparelho de barbear esta exatamente onde o preso ARIELTON estava sentado e solicitou aos presos que pegassem o objeto e o levasse para o Inspetor WANDERLEY, porém ninguém pegou o objeto naquele momento. Lá na frente o preso ARIELTON levou um aparelho de barbear que ele trocou durante o translado e tentou ludibriar o Inspetor WANDERLEY dizendo que não tinha feito nada e que o aparelho dele estava na mão dele, então o Inspetor WANDERLEY disse que havia visto ele danificando o aparelho de barbear e deu o comando para o preso ARIELTON se separar dos demais e se sentar no fundo do pátio, porém o preso ARIELTON desacatou a ordem do Inspetor WANDERLEY que fez a solicitação por várias vezes, então por cima o Inspetor EZEQUIEL deu a ordem de comando e o preso ARIELTON ir para o fundo do pátio, entretanto ele continuou a desacatar, somente após a terceira voz de comando do Inspetor EZEQUIEL o preso ARIELTON foi para o fundo do pátio. Durante a conversa entre o Inspetor WANDERLEY e o preso ARIELTON, o Inspetor EZEQUIEL observou que a cabeça do aparelho de barbear danificada que estava no lugar do banco que o preso ARIELTON estava, foi passada para as mãos do preso LUIZ FELIPE BOA VENTURA APRIGIO da cela C – 06, neste momento o Inspetor EZEQUIEL deu a voz de comando para o preso se levantar e devolver a cabeça do aparelho de barbear para o Inspetor WANDERLEY, ele se levantou com a peça e tentou assumir a posse do objeto. Lá atrás do pátio o preso ARIELTON tentou ludibriar também o Inspetor EZEQUIEL dizendo que a cabeça do aparelho de barbear não era dele, inclusive estava muito agitado, dando muros na mesma, então o Inspetor EZEQUIEL solicitou a presença do responsável pelo plantão PAOLO MONTEIRO PEREIRA, NF 3636801, que prontamente se apresentou na ocorrência e depois de conversar com o preso ARIELTON ele conversou ter feito a ação e que o aparelho de barbear danificado era dele. Após conversar a posse do objeto, o preso ARIELTON foi advertido verbalmente pelo Inspetor MONTEIRO e retornou para a sua cela com os demais presos.”

Verifica-se, ainda, a existência de prova quanto à materialidade da conduta de
“possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”
(art. 50, III, da LEP), haja vista a declaração do Inspetor Penitenciário Wanderlei de Simões (fl. 11 do mov. 68.1, do processo de execução penal), constante nos autos do PAD nº 063/2023, na qual aduz que:

“(...) durante o procedimento de barbear da galeria Charlie, especificamente da cela C06, foi efetuado a entrega dos presto barbas para os internos realizarem o barbear; QUE durante o procedimento o declarante visualizou o interno Arielton Silva Morais retirando as lâminas do barbeador sem a sua autorização; QUE o declarante de imediato indagou o interno e solicitou ao interno que entregasse o material para o declarante; QUE o interno se negou a entregar o material tentando ludibriar a segurança dessa unidade prisional; QUE o declarante por mais uma vez solicitou o material e o interno novamente se negou a entregar, o interno se levantou do banco e deixou o presto barba em cima do banco; QUE o interno Luis Felipe Boa Ventura Aprigio, agindo em conluio com o interno Arielton, tentou esconder o material para dificultar a vigilância da segurança, (...)”.

Nesse contexto, os agentes penitenciários foram ouvidos para elucidar os fatos, não havendo nenhum elemento que indique intenção de prejudicar o agravante. Por essa razão, deve-se conferir credibilidade aos relatos prestados, considerando-se a presunção de veracidade que reveste a palavra dos agentes no exercício de suas funções.

Nesse sentido, cito jusrisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. In casu, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular. 2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 3.
Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral
( HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg no HC nº 671045/GO 2021/0170027-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J.
15.06.2021)
(grifei)

___________________

I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de, no qual se alegava constrangimento ilegal em virtude habeas corpusda homologação de falta disciplinar de natureza grave. 2. O Juízo de primeira instância homologou a conclusão da sindicância, determinando a regressão ao regime fechado e a perda de um terço dos dias remidos, com base em prova oral consistente em depoimentos de agentes penitenciários que presenciaram a agressão entre reeducandas. 3. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeira instância, reconhecendo a falta grave com base nas provas apresentadas. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a homologação da falta disciplinar de natureza grave, baseada em depoimentos de agentes penitenciários, configura constrangimento ilegal, e se é possível a desclassificação da falta para uma de natureza média ou leve. III. Razões de decidir (...) 6.
Os depoimentos dos agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para a caracterização da falta grave quando coesos e harmônicos.
7. A análise de insuficiência probatória ou desclassificação da falta grave requer reexame de matéria fático-probatória, incompatível coma via do. habeas corpus IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. 1. A decisão monocrática do relator não afronta Tese de julgamento: o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo regimental. 2.
Os depoimentos de agentes penitenciários são suficientes para caracterizar falta grave em execução penal desde que harmônicos e coesos.
3. A via do não comporta habeas corpus reexame de matéria fático-probatória para desclassificação de falta disciplinar. Lei de Execução Penal, arts. 39, II e Dispositivos relevantes citados: V; 50, VI. STJ, (...).

(STJ; AgRg-HC 966.131; Proc. 2024/0462483-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 08/05/2025)
(grifei)

Com efeito, em casos como o presente, parte-se do pressuposto de que detentos e sentenciados estão sujeitos às regras de ordem e disciplina no interior dos estabelecimentos prisionais, não sendo por outra razão que o legislador detalhou os deveres do condenado no art. 39 da Lei de Execução Penal.

Nessa linha, é evidente que a segurança da sociedade deve ser o principal foco a ser observado pelos Juízes chamados a se manifestar sobre fatos que envolvam o desrespeito às normas internas de convivência carcerária e aos deveres externos de ressocialização.

No que se refere à alegada coação moral irresistível, não há, nos autos da ação penal nem no Processo Administrativo Disciplinar, qualquer elemento mínimo que indique ter o agravante sido compelido a praticar a conduta que lhe foi imputada.

Em situações semelhantes, seguem julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO. I. Caso em ExameO Ministério Público interpôs agravo contra decisão que desclassificou a conduta do sentenciado Caio Cesar Oliveira Andreazi para falta disciplinar de natureza média. O sentenciado, em duas ocasiões, recusou-se a retornar à cela após o banho de sol, alegando questões de segurança pessoal. A decisão recorrida foi no sentido de desclassificar a conduta para falta média, mas o Ministério Público busca o reconhecimento de falta grave. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se a recusa do sentenciado em retornar à cela configura falta disciplinar grave, conforme tipificado na Lei de Execução Penal. III. Razões de Decidir 3. Os depoimentos dos agentes penitenciários são considerados válidos e não foram apresentadas provas de interesse pessoal ou suspeitas sobre suas atuações. 4. A disciplina carcerária exige obediência às ordens, e a alegação de inimizade no pavilhão não justifica a desobediência.
A alegação de coação moral, não comprovada, não exclui a culpabilidade, conforme o Código Penal.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A recusa em obedecer ordens no sistema prisional configura falta disciplinar grave. 2. Simples alegação de coação moral, sem prova do fato coator, não é causa de exclusão da culpabilidade. Legislação Citada:LEP, art. 50, VI; art. 39, II e V; Código Penal, art. 22. (...).

(TJSP; AG-ExPen 0020234-85.2024.8.26.0996; Presidente Prudente; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Figueiredo Gonçalves; Julg. 28/01/2025)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE CONSISTENTE EM POSSUIR APARELHO TELEFÔNICO. ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. Preliminar. Nulidade do procedimento administrativo disciplinar (pad). Ausência de advertência do direito constitucional ao silêncio ao acusado. Improcedência. Indagações realizadas pelos policiais penais possuem caráter meramente informativo. Nulidade relativa. Ausência de arguição no momento procedimental oportuno. Art. 371 do código de processo penal. Preclusão do direito. Ausência de comprovação de prejuízo ao apenado. Princípio pas de nullité sans grief. Art. 563 do CPP. Réu assistido por defensor. Posterior audiência de justificação que sanaria eventuais vícios. Tema 941 do Supremo Tribunal Federal. 2. Mérito.
Inexigibilidade de conduta diversa. Coação moral irresistível. Inocorrência. Inexistência de elemento mínimo de corroboração. Ausência de tentativa de comunicação com as autoridades competentes. Materialidade e autoria da falta grave devidamente comprovados. Contingente probatório satisfatório. Palavra dos policiais penais que detém fé pública. Presunção de veracidade
. Posse do aparelho telefônico ou componentes que, por si só, configura falta grave. Prescindibilidade de realização de perícia nos equipamentos. Impossibilidade de desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Precedentes. Recurso conhecido e não provido.

(TJPR; Rec 4000339-37.2024.8.16.0030; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura; Julg. 29/06/2024; DJPR 01/07/2024)
(grifei)

Dessa forma, entendo que foi devidamente provada a falta grave cometida pelo agravante no PAD nº 063/2023, uma vez que possuiu, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, conduta que enseja a aplicação do art. 50, III, da LEP.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, rememoro que, nos termos da Súmula nº 533 do STJ, o reconhecimento de falta disciplinar no contexto da execução penal exige, obrigatoriamente, a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurando-se ao apenado o direito de defesa, a ser exercido por advogado constituído ou defensor público designado.

Firmada tal premissa, verifica-se que, ao ser ouvido no procedimento administrativo regular, o agravante declarou não possuir advogado particular e, embora pudesse exercer o direito de autodefesa, optou por permanecer em silêncio. Ademais, é incontroverso que, no curso do Processo Administrativo Disciplinar, esteve representado pela Defensoria Pública, a qual lhe prestou assistência e exerceu o contraditório e a ampla defesa, conforme consta às fls. 17/19 do PAD nº 063/2023.

No âmbito da execução penal, por sua vez, observa-se que a defesa foi devidamente intimada para se manifestar, tendo apresentado petição no mov. 112.1.

Por fim, ainda que se cogitasse eventual nulidade — o que não é o caso —, esta estaria superada pela ausência de demonstração de prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica na hipótese em análise.

A título elucidativo, destaco:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE CONSISTENTE EM "GREVE DE FOME" E ALTEROU A DATA-BASE PARA A AFERIÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. INSURGÊNCIA DO APENADO. 1. Preliminar de nulidade. Arguição de cerceamento de defesa ante a ausência de defensor público durante a oitiva do apenado. Mérito. Pedido de desconstituição da decisão homologatória. Tese de não configuração de falta grave. Existência de coação moral irresistível realizada por líderes de uma facção criminosa. Manifestação pacífica sem prejuízo à administração carcerária. Não conhecimento. Preclusão temporal operada. Pedido de reconsideração que não interrompe, suspende ou reabre o prazo recursal. Insurgência intempestiva. Precedentes. Súmula nº 700 do Supremo Tribunal Federal. 2. Impossibilidade da concessão de habeas corpus de ofício.
Apenado que teve oportunidade de se manifestar acerca da falta grave no procedimento administrativo disciplinar instaurado - pad 75/2020. Apresentação de defesa escrita pela defensoria pública. Contraditório e ampla defesa devidamente assegurados. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Incidência do princípio pas de nullité sans grief, incorporado no art. 563, do CPP.
Precedentes. 3. Recurso não conhecido.

(TJCE; AG-ExPen 0789104-29.2014.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava; DJCE 10/05/2023; Pág. 254)
(grifei)

___________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE APURADA EM SINDICÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APENADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 533 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. (...)
Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado, de acordo com a Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça. Em tendo o apenado sido assistido por membro da Defensoria Pública durante o procedimento de sindicância, deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa e desprovido o agravo em execução penal.
(...).

(TJPB; AgExPen 0812204-15.2024.8.15.0000; Câmara Criminal; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 16/07/2024)
(grifei)

Por derradeiro, sustenta o recorrente a falta grave foi homologada sem a realização de audiência de justificação.

Acerca do tema, importa destacar que, conforme entendimento pacífico do C. STJ, a audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da LEP, é exigida exclusivamente nos casos de regressão de regime prisional, hipótese diversa daquela tratada nos presentes autos.

Com efeito,
“É nula a decisão que reconhece falta grave sem a realização da audiência de justificação, guardada a ressalva firmada pela jurisprudência do c. STJ no sentido de que, quando não houver a regressão de regime prisional, é dispensável a realização de nova oitiva do reeducando em Juízo se este já foi ouvido no curso do procedimento administrativo para a apuração da falta grave”
(AGRG no RESP 1753692/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019).

In casu
, não se trata de regressão de regime, mas sim da apuração de falta disciplinar no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), devidamente instaurado e instruído com provas suficientes, garantindo-se à defesa não só o direito ao silêncio, mas também a atuação técnica, conforme demonstrado às fls. 17/19.

Assim, não estando configurada hipótese de regressão de regime e tendo sido assegurados, no curso do PAD, tanto o direito ao silêncio quanto a defesa técnica, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - FALTA GRAVE - PRELIMINARES: PEDIDO LIMINAR - NÃO CABIMENTO - AUSENCIA DE REALIZAÇAO DA AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE - MÉRITO: REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A INFRAÇÃO DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE. - Considerando que o agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito e, não cabendo a este o pedido liminar, não caberá àquele a análise da pretensão em sede de cognição sumária. -
É nula a decisão que reconhece falta grave sem a realização da audiência de justificação, guardada a ressalva firmada pela jurisprudência do c. STJ no sentido de q
ue, "quando não houver a regressão de regime prisional, é dispensável a realização de nova oitiva do reeducando em Juízo se este já foi ouvido no curso do procedimento administrativo para a apuração da falta grave". (Ag
Rg no REsp 1753692/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019).
- A conduta do agravante evidencia a prática de falta grave, conforme previsto no art. 50, VII, da LEP, apresentando-se correta e irretocável a decisão objurgada. (...).

(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0512.18.000181-4/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023)
(grifei)

___________________

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE HOMOLOGADA SEM REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL (ART. 50, VI, DA LEP). AGRESSÃO/VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA DETENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR (CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO) SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO APENADO E INOBSERVÂNCIA À LEI. Não acolhimento. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. CONDUTA DO REEDUCANDO INDIVIDUALIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA ATESTADAS. CREDIBILIDADE DOS RELATOS DOs AGENTEs PÚBLICOs. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DOCUMENTOS E LAUDO PERICIAL REALIZADO. Negativa ISOLADA do reeducando. PRECEDENTES. PAD REGULAR.
Pleito subsidiário para que seja determinada a realização de audiência de justificação. Desnecessidade da medida, ante a ausência de regressão de regime na espécie. Falta grave caracterizada.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
(TJPR; Agr 4000926-10.2024.8.16.0014; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Renato Naves Barcellos; Julg. 24/08/2024; DJPR 29/08/2024)
(grifei)

___________________

(...) Sustenta o recorrente, em síntese, que a defesa requereu a marcação de uma audiência para oitiva do apenado, a fim de esclarecer os fatos, pleito este indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que o apenado foi acompanhado por um defensor público. Alega que a sindicância foi homologada através de despacho, no qual se dispensou a audiência de justificativa. Consta dos autos do processo de execução nº 9000007-84.2020.8.15.0601 que o apenado esteve assistido pela Defensoria Pública durante o procedimento administrativo de apuração da falta grave, o que demonstra a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, de acordo com a jurisprudência pátria sobre o tema, a decisão que homologa a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar de apuração de falta grave pode, e deve, ser destituída de maiores rigores formais, sendo desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foram assegurados ao apenado, assistido por defesa técnica, o contraditório e a ampla defesa. In casu, no procedimento administrativo foi dada oportunidade individual de apresentação da versão do apenado, com a sua prévia oitiva, tendo sido, o paciente, acompanhado nos atos por defensor público, restando assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a notificação do apenado para apresentar defesa técnica, bem como a oportunidade de ser interrogado (Seq. 177)
, conforme os precedentes da Corte Superior de Justiça. Por fim, examinando os autos do processo nº 9000007-84.2020.8.15.0601, observo que o procedimento que apurou a falta grave observou formalmente o contraditório e ampla defesa, havendo provas da autoria e materialidade da infração disciplinar, ocorrida no dia 24.09.2023, qual seja, a tentativa de fuga, através de um buraco no piso e a presença de diversos sacos de areias no Pavilhão 21 B da Penitenciária (...) 2. Desprovimento do agravo em execução, em harmonia com o parecer ministerial.

(TJPB; AgExPen 0807496-19.2024.8.15.0000; Câmara Criminal; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 16/07/2024)
(grifei)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.